Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-70.2018.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002296-70.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM MARCELINO PRESTES DA SILVA - CPF: 900.867.240-53 (EMBARGADO), RAFAEL SCHMIDT - CPF: 897.248.100-97 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (EMBARGANTE), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAVALHEIRO DA ROSA - CPF: 475.492.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ALBERTO KELLER - CPF: 331.997.870-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO STELLA - CPF: 156.178.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PENHORA E REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO MOMENTO DA TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALTA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – IRRELEVÂNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de Embargos de Terceiro opostos em razão da constrição judicial incidente sobre veículo automotor se demonstrada a alienação em data anterior à realização da penhora e seu registro, notadamente porque a transferência da propriedade se opera com a tradição e, não havendo registro da penhora, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, o que afasta a ocorrência de fraude à execução. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002296-70.2018.8.11.0005 – CLASSE 1689 – CNJ – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0002296-70.2018.8.11.0005, interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

opostos contra a Massa Falida/apelante por JOAQUIM MARCELINO PRESTES DA SILVA, julgou procedente o pedido e cancelou a penhora do veículo VW/Golf Generation, ano/modelo 2004/2005, placas MDA-0137, realizada nos autos da ação de Execução em apenso (Proc. nº 0000054-81.1994.8.11.0005 – Código 2122), ajuizada pela Massa Falida contra José Cavalheiro da Rosa, por entender satisfatoriamente demonstrado que o apelado Joaquim adquiriu o veículo em 29/03/2018, quase um mês antes da realização e registro de sua penhora, fatos ocorridos em 25/04/2018; a r. sentença repeliu arguição de fraude à execução justamente em razão da falta de registro da penhora quando da alienação (Súmula nº 375/STJ), anotando que “
a compra e venda do veículo mediante contrato particular, mesmo que sem a transferência do DUT e registro no órgão de trânsito, goza de valor jurídico,
(pois)
a transmissão da propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição
” (cf. Id. nº 76495385 - pág. 14/18 e 89641492).

A Massa Falida/embargante sustenta que, “
em que pese
(o)
entendimento
(de que)
a propriedade do bem móvel é transferida/adquirida com a simples tradição, por exemplo, com a transferência do veículo das mãos do vendedor às do comprador, não sendo pressuposto à validade ou eficácia do ato a alteração do registro junto ao órgão competente, este que nada mais é que uma obrigação acessória e de natureza administrativa
(...)
, o acórdão foi omisso ao ponto de que o embargado não teve a devida cautela em realizar a transferência de sua propriedade, assumindo o total risco
” (sic – cf. Id. nº 90968483 - Pág. 4).

Argumenta, nesse ponto, que “
o real proprietário do veículo (nesse caso, o Executado), continuará arcando com todas as responsabilidades e obrigações recaídas sobre o veículo, quais sejam, impostos, multas e pontuações da carteira de habilitação, bem como possíveis consequências em razão de um eventual acidente de trânsito, ou até mesmo sua utilização para meios ilícitos
”, devendo-se concluir, segundo o mesmo raciocínio, que “
o real proprietário é responsável pelo veículo e pelas obrigações dele decorrentes, até que haja a transferência deste bem à terceiro
” (sic – cf. Id. nº 90968483 - Pág. 4).

Arremata dizendo que “
tal situação
(tradição)
não restou comprovada nos autos pelo Embargado
” e que “
é clarividente que a Massa Falida Apelante é terceira de boa-fé, não podendo este ser prejudicada, tendo por único norte o adimplemento da dívida contraída pelo Executado, sendo plenamente legal e devida a penhora
” (sic – cf. Id. nº 90968483 - Pág. 5).

Em outra frente, argumenta que, devidamente citados, os executados “
tinham ciência do processo de execução, sabendo, assim, que sofreriam expropriações e constrições de patrimônios até saldarem a totalidade da dívida
” e que, “
ao momento da compra do veículo, o executado que fez a venda do bem tinha pleno conhecimento de que não poderia desfazer-se de seu patrimônio, sob pena de enquadrar -se como fraude à execução
”, e, assim, “
o negócio jurídico realizado entre o Embargado e o Executado, Sr. Jose Cavalheiro, é ineficaz, ou seja, não produz efeitos em relação a Embargante
” (sic – cf. Id. nº 90968483 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
no sentido de reformar o acórdão proferido, determinando-se, conseguintemente, a validade da penhora realizada e o prosseguimento do feito executório vertente
”, bem como “
para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, mais, prequestionar matéria de ordem federal e constitucional
” (cf. Id. nº 90968483 - pág. 6 e 12).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 93029465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedentes os Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“No caso em concreto, o embargante comprovou que de fato adquiriu veículo VW GOLF GENERATION, ano/modelo 2004/2005, placa MDA-0137, RENAVAM N° 836824830.

Assim
constata-se que a compra e venda do veiculo se deu em 29/03/2018
(fls. 12/12verso),
enquanto que a penhora ocorreu em 25/04/2018, ou seja, após a compra do veiculo.

Frise-se que o instituto da fraude à execução, previsto no art. 792 do NCPC, prevê como hipótese a alienação de bem quando tiver sido averbado, no registro, hipoteca judiciária ou outro meio de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude.

Contudo, já foi firmado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é necessário o registro da penhora para comprovação da fraude, não sendo suficiente a simples constatação de que o negócio de compra e venda tenha sido realizada após a citação do executado e determinado a penhora
. (...)

No referido caso, entendo que o embargante não tinha ciência do trâmite de ação executiva, especialmente porque a data da celebração do contrato (29/03/2018) é anterior ao registro da penhora nos bens (25/04/2018), porquanto, a presunção de boa-fé do embargante não foi desconstituída.

Registro que
a compra e venda do veiculo mediante contrato particular, mesmo que sem a transferência do DUT e registro no órgão de transito, goza de valor jurídico,
sendo sua caracterização uma questão de prova a ser feita pelo interessado, uma vez que os contratos de compra e venda de bens imóveis tem forma livre, podendo ser celebrados até mesmo verbal ou tacitamente, e
a transmissão da propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição
” –
grifei
.

O v. acórdão embargado, por sua vez, desproveu o apelo sob os seguintes fundamentos:

“Como se vê, a r. sentença de procedência do pedido se funda na demonstração da aquisição do veículo pelo terceiro embargante antes da sua penhora e registro correspondente, fato sobre o qual, aliás, não há controvérsia, na inocorrência de fraude à execução à inexistência de prévio registro da constrição, e, ainda, na transferência da propriedade do automóvel na data da tradição, e não na data de registro da alienação junto ao órgão de trânsito.

Nas razões recursais, a embargada faz defesa puramente retórica das mesmas teses já analisadas e refutadas pela sentença, sem qualquer inovação argumentativa, de modo que, sendo o édito decisório tecnicamente acertado, cabe apenas referendá-lo.

A propósito da presunção de boa-fé do terceiro adquirente quando não há registro da constrição judicial no órgão de trânsito, há muitos anos já vem decidindo o eg. STJ: (...)

Quanto à transferência de propriedade de veículos no momento da tradição, e não no de registro junto ao órgão de trânsito, também já decidiu o eg. STJ:
(...)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada”.

Simples leitura do voto condutor mostra que o acórdão ratificou as conclusões sentenciais de que “
a transmissão da propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição
” e de que a compra e venda do veículo ocorreu antes da penhora, o que, a par de repelir a tese de fraude à execução, torna completamente irrelevante a discussão sobre a responsabilidade do adquirente de providenciar o registro da alienação no órgão de trânsito.

O que se vê das razões dos declaratórios, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao pronunciar-se expressa e negativamente sobre a pretensão de reforma da sentença.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegações de vícios do art. 1.022 do CPC, deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a ocorrência de fraude à execução.

Aliás, a própria forma da redação das razões recursais já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pouco esclarecidos ou contrastantes entre si, mas a discorrer sobre o porquê da necessidade de manutenção da penhora do bem.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

No mais, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021